Tribunal: TJBA
Processo: 8004750-81.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004750-81.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: GILSON CESAR SANTOS FRANCA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE PRÉVIA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA COBRANÇA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA OU REFORMATIO IN PEJUS. AUTONOMIA MUNICIPAL PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática proferida em apelação cível que negou provimento ao recurso e manteve a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante sustenta a inaplicabilidade automática do limite fixado pelo CNJ diante da existência da Lei Municipal nº 166/2023, a impossibilidade de aplicação retroativa do precedente do STF e da resolução administrativa, a ocorrência de decisão surpresa e reformatio in pejus, bem como violação à autonomia municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 pode orientar a análise da viabilidade da cobrança judicial mesmo diante de legislação municipal específica; (iii) determinar se houve violação ao contraditório ou ocorrência de decisão surpresa e reformatio in pejus; e (iv) verificar se o precedente do STF e a resolução administrativa podem ser aplicados a processos em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 4. O precedente estabelece que o ajuizamento da execução fiscal exige a prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, salvo demonstração de ineficiência da medida. 5. A ausência de comprovação, pelo ente público, da adoção dessas providências prévias revela inadequação da via judicial e justifica a extinção da execução fiscal. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024 harmoniza-se com o entendimento firmado pelo STF e orienta a racionalização do processamento de execuções fiscais de baixo valor, sem afastar a competência normativa dos entes federados. 7. A matéria relativa à ausência de interesse de agir possui natureza de ordem pública e pode ser reconhecida independentemente de provocação das partes. 8. Não há decisão surpresa nem reformatio in pejus quando assegurada prévia oportunidade de manifestação da Fazenda Pública sobre a matéria, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 9. O entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral possui aplicação imediata aos processos em curso, inexistindo limitação temporal de natureza prospectiva. 10. O valor reduzido do crédito executado, aliado à ausência de movimentação processual útil e à falta de comprovação das medidas administrativas prévias, evidencia a inexistência de interesse processual na manutenção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não demonstrada a prévia adoção de medidas administrativas para cobrança do crédito, em conformidade com o Tema 1.184 do STF. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 constitui instrumento de racionalização da cobrança judicial e pode orientar a análise da eficiência administrativa sem afastar a autonomia legislativa municipal. 3. O reconhecimento da ausência de interesse de agir em execução fiscal constitui matéria de ordem pública e pode ser declarado pelo julgador, desde que assegurado o contraditório. 4. O precedente firmado em repercussão geral pelo STF possui aplicação imediata aos processos em curso, inexistindo limitação temporal para sua incidência. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno sob o nº 8004750-81.2020.8.05.0004, tendo como Agravante - MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Agravado - GILSON CESAR SANTOS FRANCA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora. 7